Tribunal: TJSP
Processo: 2238930-11.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Exceção de pré-executividade. Execução fiscal. Insurgência da agravante contra r. decisão interlocutória que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, reconhecendo que os juros de mora em relação aos débitos tributários devem ser calculados com base na Taxa SELIC, deixando, porém, de declarar a nulidade da CDA, de reconhecer o excesso da multa punitiva aplicada e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Exceção de pré-executividade. Execução fiscal. Insurgência da agravante contra r. decisão interlocutória que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, reconhecendo que os juros de mora em relação aos débitos tributários devem ser calculados com base na Taxa SELIC, deixando, porém, de declarar a nulidade da CDA, de reconhecer o excesso da multa punitiva aplicada e de condenar a FESP ao pagamento de honorários advocatícios.
MULTA TRIBUTÁRIA. Aplicação do princípio constitucional do não-confisco. Orientação do Pretório Excelso no sentido de que delineiam efeitos confiscatórios as penalidades que suplantem 100% do valor do imposto não-recolhido Necessidade de redução da multa a tal patamar.
Recálculo do débito em relação aos juros e multa que não ilide a presunção de certeza e liquidez da CDA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Cabimento de arbitramento de verba honorária no que tange à matéria acolhida em exceção de pré-executividade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta C. Corte. No entanto, no caso concreto, o arbitramento deve obediência aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, fixando-se-os nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC/2015. Precedentes do E. STJ e desta C. Corte.
R. decisão agravada parcialmente reformada.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000100099
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2238930-11.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante COMERCIAL
E IMPORTADORA CENTER SPORT LTDA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores BORELLI
THOMAZ (Presidente sem voto), ISABEL COGAN E FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2238930-11.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 2/34
VOTO No 16.389 (processo digital)
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2238930-11.2019.8.26.0000
No NA ORIGEM: 2238930-11.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO (VARA DAS EXECUÇÕES FISCAIS
ESTADUAIS)
AGRAVANTE: COMERCIAL E IMPORTADORA CENTER SPORT
LTDA.
AGRAVADO: ESTADO DE SÃO PAULO
MM. JUÍZO DE 1o GRAU: Renata Scudeler Negrato
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Exceção de pré-executividade.
Execução fiscal. Insurgência da agravante contra r. decisão
interlocutória que acolheu parcialmente a exceção de pré-
executividade, reconhecendo que os juros de mora em relação aos
débitos tributários devem ser calculados com base na Taxa SELIC,
deixando, porém, de declarar a nulidade da CDA, de reconhecer o
excesso da multa punitiva aplicada e de condenar a FESP ao
pagamento de honorários advocatícios.
MULTA TRIBUTÁRIA. Aplicação do princípio constitucional do
não-confisco. Orientação do Pretório Excelso no sentido de que
delineiam efeitos confiscatórios as penalidades que suplantem
100% do valor do imposto não-recolhido Necessidade de redução
da multa a tal patamar.
Recálculo do débito em relação aos juros e multa que não ilide a
presunção de certeza e liquidez da CDA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Cabimento de arbitramento
de verba honorária no que tange à matéria acolhida em exceção de
pré-executividade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e
desta C. Corte. No entanto, no caso concreto, o arbitramento deve
obediência aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade,
fixando-se-os nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC/2015.
Precedentes do E. STJ e desta C. Corte.
R. decisão agravada parcialmente reformada.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
COMERCIAL E IMPORTADORA CENTER SPORT LTDA. contra r.
decisão proferida nos autos de execução fiscal promovida pela FAZENDA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, visando à satisfação do débito
consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa no 1.215.856.386.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2238930-11.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 3/34
A r. decisão vergastada, proferida pelo Il. Juízo da Vara das
Execuções Fiscais Estaduais de São Paulo, possui o seguinte teor:
“Vistos.
Trata-se de execução fiscal tendo por objeto débito de ICMS. A
executada, citada, ofereceu exceção de pré-executividade, já
respondida, e que passo a apreciar.
A exceção deve ser conhecida porque traz matéria que é
passível de arguição nesta via processual, consoante Súmula
393 do Superior Tribunal de Justiça: A exceção de pré-
executividade é admissível na execução fiscal relativamente às
matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação
probatória.
Todavia, não há na CDA as nulidades apontadas.
A CDA está de acordo com os requisitos legais elencados na
legislação estadual e no RICMS, assim como com os requisitos
previstos na Lei de Execução Fiscal e nos artigos 202 e 203 do
CTN, conforme se pode vislumbrar do cotejo entre ambos.
Nela está adequadamente consignada a descrição do débito, o
fundamento legal para a incidência da multa moratória, o valor
nominal, índice e termos iniciais dos juros e da correção
monetária, além da devida identificação do contribuinte, com a
respectiva indicação do nome e domicílio tributário do devedor,
não se cogitando, portanto, em ofensa a legislação tributária tal
como alegado pela executada.
Além disso, é oportuno registrar que a CDA também está de
acordo com a Lei6.830/80, artigo 2o, § 5o, inciso II, que prevê
que o termo de inscrição de dívida ativa deverá conter o valor
originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de
calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou
contrato.
No que concerne à multa punitiva, conforme a autuação, a
excipiente infringiu os artigos 58; 87; 215; 127, V, "b"; 215,
§3o, item 4; 59; 61; 64, I; 99; 61, §4o, item 2; 203, 214 do
RICMS (Dec. 45.490/00), e a multa foi aplicada com base nos
artigos correspondentes de referido decreto.
Cumpre lembrar que a certidão da dívida ativa regularmente
inscrita e formalmente em ordem goza da presunção de certeza
e liquidez (artigo 3o, caput, da LEF), tendo, inclusive, o efeito
de prova pré-constituída, não havendo vícios passíveis de
anulação do título, nem competindo o exame, nesta sede, da
questão da multa, nos termos da Súmula 393 do C. STJ.
Isso porque a exceção de pré-executividade corresponde a
defesa atípica, conferida ao executado, com o objetivo de obstar
o início e o prosseguimento dos atos de expropriação
patrimonial que se mostrem indevidos, em decorrência de vício
do título executivo, sendo aquele que prescinde de dilação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2238930-11.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 4/34
probatória para sua constatação, devendo ser comprovado de
plano pelo executado.
Considerando que a excipiente deduziu questão que demanda
dilação probatória (caráter confiscatório da multa punitiva
aplicada), há evidente impedimento em sua veiculação por meio
de exceção de pré-executividade, sendo indispensável, para
tanto, a oposição de embargos à execução.
Nesse passo, não há razão jurídica que, neste momento de
cognição não exauriente, permita extrair o alegado efeito
confiscatório inerente à multa ou mesmo o seu descabimento.
Ademais, nesta fase de análise perfunctória, a certidão de
dívida ativa revela que a multa foi aplicada com embasamento
legal, descrita pormenorizadamente. A multa ostenta caráter
punitivo por infração à legislação tributária, tendo por objetivo
central sancionar o contribuinte pela falta de pagamento do
imposto ou falta de cumprimento de obrigação acessória.
Assim, apenas depois de se aferir a correção ou não da
autuação, cabe a análise da sanção aplicada.
Com relação aos juros aplicados nos termos da Lei n.o
13.918/09, há de se reconhecer que, embora não se esteja
diante de matéria de ordem pública, o fato é que se trata de
questão exclusivamente de direito e os índices de juros
moratórios aplicados, e ora impugnados, já foram reconhecidos
inconstitucionais pelo Órgão Especial do E. TJSP:
INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE - Arts. 85 e 96
da Lei Estadual n° 6.374/89,com a redação dada pela Lei
Estadual n° 13.918/09 - Nova sistemática de composição dos
juros da mora para os tributos e multas estaduais (englobando
a correção monetária) que estabeleceu taxa de 0,13% ao dia,
podendo ser reduzida por ato do Secretário da Fazenda,
resguardado o patamar mínimo da taxa SELIC- Juros
moratórios e correção monetária dos créditos fiscais que são,
desenganadamente, institutos de Direito Financeiro e/ou de
Direito Tributário - Ambos os ramos do Direito que estão
previstos em conjunto no art. 24, inciso I, da CF, em que se
situa a competência concorrente da União, dos Estados e do DF
- §§ Io a 4° do referido preceito constitucional que trazem a
disciplina normativa de correlação entre normas gerais e
suplementares, pelos quais a União produz normas gerais sobre
Direito Financeiro e Tributário, enquanto aos Estados e ao
Distrito Federal compete suplementar, no âmbito do interesse
local, aquelas normas
STF que, nessa linha, em
oportunidades anteriores, firmou o entendimento de que os
Estados-membros não podem fixar índices de correção
monetária superiores aos fixados pela União para o mesmo fim
(v. RE n" 183.907- 4/SP e ADI n° 442) - CTN que, ao
estabelecer normas gerais de Direito Tributário, com
repercussão nas finanças públicas, impõe o cômputo de juros de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2238930-11.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 5/34
mora ao crédito não integralmente pago no vencimento,
anotando a incidência da taxa de 1% ao mês, "se a lei não
dispuser de modo diverso".(Arguição de Inconstitucionalidade
no 0170909-61.2012.8.26.0000, Rel. Des. PAULO DIMAS
MASCARETTI, j. 27/02/2013).
Por oportuno, assevero que não há que em substituição do
título, bastando apenas o recálculo do débito para se prosseguir
na execução fiscal.
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. LEI N.o
13.918/09.
SUBSTITUIÇÃO
DE
CDA.
Pretensão
de
substituição formal da CDA. Desnecessidade. Modificação de
taxa de juros não acarreta a nulidade do título. Retificação
suficiente.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.
(Agravo
de
Instrumento2227792-86.2015.8.26.0000. 12a Câmara de Direito
Público Relator: José Luiz Germano).
Isto posto, conheço e acolho em parte a exceção apenas para
determinar à FESP que atualize o valor do débito, excluindo a
incidência da Lei no 13.918/09, aplicando a SELIC para todo o
período.
Como houve acolhimento apenas de questão acessória ao
débito, não cabe o arbitramento de verba honorária em favor
da executada.
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução Fiscal Exceção de Pré-
executividade objetivando ver reconhecida a ilegalidade da
aplicação da taxa de juros com base na Lei no 13.918/2009
Exceção de Pré-executividade acolhida - Taxa de juros aplicada
ao caso que não pode ser superior à utilizada pela União.
Condenação da excepta Fazenda Estadual ao pagamento de
verba honorária - Impossibilidade no caso Exceção de Pré-
executividade que não ensejou a extinção do feito executivo
fiscal, mas apenas declarou a irregularidade na incidência da
taxa de juros pratica pela Fazenda Estadual, prosseguindo o
feito na cobrança do débito com a adequação dos cálculos
Precedente.
Decisão
parcialmente
mantida
Recurso
parcialmente provido apenas para afastar a condenação da
Fazenda Estadual no pagamento da verba honorária. (Agravo
de Instrumento no 2001562-88.2015.8.26.0000, Rel. Maria
Laura Tavares, 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, j. 19/03/2015)
Nesse mesmo sentido: STJ, AgRg no REsp 1.108.464/RS, DJe
23/09/2009 e TJSP,13a Câmara de Direito Público, AI
2191307-87.2015.8.26.0000, DJe 17/12/2015.
Por fim, observo que a presente execução fiscal deverá
permanecer suspensa até que a FESP providencie a juntada aos
autos do demonstrativo do débito recalculado nos termos desta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2238930-11.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 6/34
decisão.
Uma vez apresentado o valor do débito recalculado pela FESP,
intime-se a executada para pagar o valor do débito em 05 dias,
ou informar bens livres e desembaraçados para garantia deste
juízo. Intime-se.”
Aduz a agravante, em suma, que a r. decisão agravada
reconheceu em parte da questão de ordem, determinando a exclusão da
incidência da lei no 13.918/2009, no entanto, deve ser afastada a presunção de
legitimidade, certeza e liquidez da CDA, na medida em que demonstrada a
cobrança de valores e percentuais em descompasso com a lei, o que acarreta a
extinção da execução. Afirma que a multa punitiva é 162% maior que o
débito, o que caracteriza confisco, e aduz serem devidos honorários
advocatícios em sede de exceção de pré-executividade.
Não houve pedido de atribuição de efeito ao recurso.
O recurso foi processado, acompanhado de contraminuta
ofertada pela FESP (fls. 318/337).
É o relatório.
A r. decisão agravada foi proferida e publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, e será analisada sob a ótica desse
diploma processual.
O presente recurso tem fulcro no art. 1.015, parágrafo
único, do CPC/2015.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2238930-11.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 7/34
Consoante se observa da execução fiscal originária deste
recurso, a empresa agravante está sendo cobrada pela Fazenda Pública
Estadual por débitos oriundos de ICMS, consubstanciados na Certidão de
Dívida Ativa no 1.215.856.386.
O Il. Magistrado Singular conheceu da exceção de pré-
executividade oferecida pela empresa executada e a acolheu em parte a fim
de determinar à FESP que atualize o valor do débito, excluindo a incidência
da Lei no 13.918/2009, aplicando a SELIC para todo o período. Rejeitou,
contudo, as alegações de nulidade da CDA e de efeito confiscatório da multa
punitiva, deixando de arbitrar honorários advocatícios.
Com o presente recurso, a empresa agravante busca o
seguinte:
“... seja reconhecido: I) que está afastada a presunção de
legitimidade de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa,
pois foi ilidida pela agravante ao demonstrar a cobrança de
valores e percentuais em descompasso com a lei o que também
acarreta a extinção da execução; II) todas as questões arguidas
nos autos são passíveis de verificação através dos dispositivos
legais utilizados pela agravada ou por simples cálculo
aritmético concluindo-se: a) a impossibilidade de aplicação de
correção monetária e dos juros Selic; b) a multa punitiva é
162% maior que o débito o que caracteriza confisco, além do
mais, o débito principal é de R$ 387.831,73, enquanto que os
juros da multa punitiva chegam a R$ 949.938,91 sendo 244%
maior que a exação; e III) seja em razão da repercussão
econômica acarretada pela diminuição da exação ou pelo
princípio da causalidade, são devidos honorários advocatícios
em
sede
de
objeção
de
pré-executividade,
consoante
jurisprudência desta corte e do Tema Repetitivo 411 do
Superior Tribunal de Justiça.”
O recurso merece parcial provimento, consoante passo a
expor.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2238930-11.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 8/34
1. Juros
Em primeiro lugar, acertada a decisão do MM. Magistrado
Singular ao reconhecer a questão atinente à abusividade dos juros de mora
calculados com índices superiores à Taxa SELIC, especialmente em relação à
aplicação da Lei Estadual no 13.918/2009.
O Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça
julgou parcialmente procedente a Arguição de Inconstitucionalidade dos arts.
85 e 96 da Lei Estadual no 6.374/89, com a redação dada pela Lei Estadual
13.918/09, assim ementada:
“INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE
Arts. 85 e 96 da Lei Estadual no 6.374/89, com a redação dada
pela Lei Estadual no 13.918/09 Nova sistemática de composição
dos juros da mora para os tributos e multas estaduais
(englobando a correção monetária) que estabeleceu taxa de
0,13% ao dia, podendo ser reduzida por ato do Secretário da
Fazenda, resguardado o patamar mínimo da taxa SELIC Juros
moratórios e correção monetária dos créditos fiscais que são,
desenganadamente, institutos de Direito Financeiro e/ou de
Direito Tributário Ambos os ramos do Direito que estão
previstos em conjunto no art. 24, inciso I, da CF, em que se
situa a competência concorrente da União, dos Estados e do DF
§§ 1o a 4o do referido preceito constitucional que trazem a
disciplina normativa de correlação entre normas gerais e
suplementares, pelos quais a União produz normas gerais sobre
Direito Financeiro e Tributário, enquanto aos Estados e ao
Distrito Federal compete suplementar, no âmbito do interesse

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2238930-11.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 9/34
local, aquelas normas STF que, nessa linha, em oportunidades
anteriores, firmou o entendimento de que os Estados-membros
não podem fixar índices de correção monetária superiores aos
fixados pela União para o mesmo fim (v. RE no 183.907-4/SP e
ADI no 442) CTN que, ao estabelecer normas gerais de Direito
Tributário, com repercussão nas finanças públicas, impõe o
cômputo de juros de mora ao crédito não integralmente pago no
vencimento, anotando a incidência da taxa de 1% ao mês, “se a
lei não dispuser de modo diverso” Lei voltada à
regulamentação de modo diverso da taxa de juros no âmbito
dos tributos federais que, destarte, também se insere no plano
das normas gerais de Direito Tributário/Financeiro, balizando,
no particular, a atuação legislativa dos Estados e do DF
Padrão da taxa SELIC que veio a ser adotado para a
recomposição dos créditos tributários da União a partir da
edição da Lei no 9.250/95, não podendo então ser extrapolado
pelo legislador estadual Taxa SELIC que, por sinal, já se presta
a impedir que o contribuinte inadimplente possa ser beneficiado
com vantagens na aplicação dos valores retidos em seu poder
no mercado financeiro, bem como compensar o custo do
dinheiro eventualmente captado pelo ente público para cumprir
suas funções Fixação originária de 0,13% ao dia que, de outro
lado, contraria a razoabilidade e a proporcionalidade, a
caracterizar abuso de natureza confiscatória, não podendo o
Poder Público em sede de tributação agir imoderadamente
Possibilidade, contudo, de acolhimento parcial da arguição,
para conferir interpretação conforme a Constituição, em
consonância com o julgado precedente do Egrégio STF na ADI
no 442 Legislação paulista questionada que pode ser
considerada compatível com a CF, desde que a taxa de juros
adotada (que na atualidade engloba a correção monetária),
seja igual ou inferior à utilizada pela União para o mesmo fim

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2238930-11.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 10/34
Tem lugar, portanto, a declaração de inconstitucionalidade da
interpretação e aplicação que vêm sendo dada pelo Estado às
normas em causa, sem alterá- las gramaticalmente, de modo
que seu alcance valorativo fique adequado à Carta Magna (art.
24, inciso I e § 2o) Procedência parcial da arguição.”
(Arguição
de
Inconstitucionalidade
no
0170909-61.2012.8.26.0000, Rel. Des. Paulo Dimas Mascaretti,
j. 27.2.2013).
Ora, com lastro no RE no 183.907-4/SP julgado pelo E. STF
decidiu-se na arguição pela incompetência das unidades Federadas para a
fixação de índices de correção monetária de créditos fiscais em percentuais
superiores aos fixados pela União. Ora, é justamente este o caso, eis que, nas
palavras do eminente Des. Relator designado Paulo Dimas Mascaretti “A
fixação originária de 0,13% ao dia, nos termos da Lei, equivale à taxa de
3,9% ao mês ou 46,8% ao ano; a taxa Selic encontra-se neste momento num
patamar de 7,25% ao ano.”.
O E. STF, no precedente aludido, entendeu que os índices de
correção de débitos fiscais federais, em se tratando de norma de direito
financeiro, funcionam como norma geral em relação aos Estados, verbis:
SÃO PAULO. UFESP. ÍNDICES FIXADOS POR
LEI LOCAL PARA CORREÇÃO MONETÁRIA. ALEGADA
OFENSA AO ART. 22, II E VI, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. Entendimento assentado pelo STF no sentido da
incompetência das unidades federadas para a fixação de
índices de correção monetária de créditos fiscais em
percentuais superiores aos fixados pela União para o mesmo
fim. Ilegitimidade da execução fiscal embargada no que houver

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2238930-11.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 11/34
excedido, no tempo, os índices federais. Recurso parcialmente
provido. (RE 183907, Relator(a): Min. ILMAR GALVÃO,
Tribunal Pleno, julgado em 29/03/2000, DJ 16-04-2004
PP-00054 EMENT VOL-02147-14 PP-02659).
Assim, a Lei Estadual Paulista deveria adotar fator de
correção e/ou taxas de juros iguais ou inferiores aos utilizados pela União, o
que efetivamente não ocorreu no dispositivo legal ora em comento.
Deste modo, salta aos olhos que o índice estabelecido na
Lei Estadual no 13.918/2009, englobando juros e correção monetária, superou
em muito o padrão da taxa SELIC, utilizada para recomposição dos débitos
tributários da União.
E neste sentido há vários precedentes desta C. Câmara de
Direito Público, sendo citados, a título de exemplo, os seguintes:
Ação
ordinária.
Tutela
de
urgência.
Indeferimento. Suspensão da exigibilidade de crédito tributário.
Cabimento apenas quanto aos juros de mora excedentes ao
índice fixado para a taxa SELIC. Inconstitucionalidade
parcial da Lei Estadual no 13.918/09 reconhecida pelo C.
Órgão Especial desta Corte. Recurso provido em parte.
(TJSP; Agravo
de
Instrumento
2059520-
90.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Borelli
Thomaz;
Órgão
Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 14a Vara de Fazenda Pública;
Data
do
Julgamento:
12/06/2019;
Data
de
Registro:
13/06/2019)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2238930-11.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 12/34
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL
AUTO
DE
INFRAÇÃO
E
IMPOSIÇÃO
DE
MULTA
FUNDAMENTADO NO CREDITAMENTO INDEVIDO DE
ICMS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS
ACOMPANHADAS DE NOTAS FISCAIS EMITIDAS POR
EMPRESA DECLARADA INIDÔNEA POSTERIORMENTE ÀS
OPERAÇÕES
PRETENSÃO À ANULAÇÃO DO AIIM

Sentença de procedência
Reforma
Necessidade de
comprovação da boa-fé Entendimento consolidado do C. STJ
sob o rito do art. 543-C do CPC/73 Pagamento realizado a
empresas
terceiras,
estranhas
à lide
Ausência de
comprovação de que as mercadorias adquiridas provieram,
efetivamente, da empresa-vendedora, declarada inidônea por
simulação da existência do estabelecimento Não comprovação
da boa-fé Multa reduzida a 100% do valor do tributo
Inconstitucionalidade dos juros com base na Lei Estadual no
13.918/09, porquanto superiores à taxa SELIC. Apelo e
reexame necessário parcialmente providos.
(TJSP; Apelação
/
Remessa
Necessária
1004888-23.2018.8.26.0597;
Relator
(a): Spoladore
Dominguez; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público;
Foro de Sertãozinho - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
12/06/2019; Data de Registro: 13/06/2019)
DIREITO
PÚBLICO

EMBARGOS
À
EXECUÇÃO FISCAL I.C.M.S. EXTINÇÃO - CONFISSÃO E
PARCELAMENTO DO DÉBITO
INADMISSIBILIDADE

EXEGESE DE DECISÃO DO E. S.T.J. PROFERIDA EM SEDE
DE RECURSO REPETITIVO - A confissão da dívida não inibe
o questionamento judicial da obrigação tributária, no que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2238930-11.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 13/34
concerne aos seus aspectos jurídicos - Precedente do C. STJ em
sede de recurso repetitivo e deste E. Tribunal de Justiça
Extinção afastada. CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA
Redução Cabimento Multa que deve ser limitada a 100%
do valor do tributo devido, consoante entendimento do E.
S.T.F. JUROS MORATÓRIOS ACIMA DA TAXA SELIC
Inconstitucionalidade
reconhecida
nesta
corte
em
consonância com pronunciamento do E. S.T.F. Afastamento
dos juros calculados com base na Lei Estadual no 6.374/89, na
parte alterada pela Lei Estadual no 13.918/09
TERMO
INICIAL Dia seguinte ao vencimento original da obrigação
Correção do critério utilizado pelo Fisco. Sentença reformada -
Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação
Cível
1002676-38.2016.8.26.0358;
Relator
(a): Antonio
Tadeu
Ottoni; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro
de Mirassol - SAF - Serviço de Anexo Fiscal; Data do
Julgamento: 12/06/2019; Data de Registro: 13/06/2019)
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE
DÉBITO FISCAL. PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO. JUROS
DE
MORA.
LEI
ESTADUAL
13.918/2009.
INAPLICABILIDADE NO QUE EXCEDER A TAXA FEDERAL.
Preliminar suscitada pela FESP de ausência de interesse
processual da autora. A adesão ao parcelamento - PEP não
induz à aceitação de juros de forma ilegal ou inconstitucional.
Preliminar rejeitada. 2. Mérito Pretensão à consolidação no
PEP - Programa Especial de Parcelamento do ICMS, sem a
incidência dos juros de mora previstos na Lei Estadual no
13.918/2009, que excederem a taxa federal e a restituição dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2238930-11.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 14/34
valores adimplidos. Admissibilidade. O Órgão Especial deste
Tribunal de Justiça, seguindo a orientação do STF na ADI
442, no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade n.o
0170909-61.2012.8.26.0000, conferiu interpretação conforme
a Constituição Federal à referida Lei Paulista no sentido de
que os juros de mora (incluída a correção monetária) não
podem ser superiores àqueles fixados na legislação federal
(taxa SELIC). A adesão ao parcelamento PEP não induz
aceitação de juros de forma ilegal ou inconstitucional. Sentença
mantida. Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível
1020055-63.2018.8.26.0053; Relator (a): Djalma Lofrano Filho;
Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 6a Vara de Fazenda Pública; Data
do Julgamento: 22/05/2019; Data de Registro: 22/05/2019)
Deste modo, quanto à incidência dos juros de mora, faz-se
necessário observar a aplicação dos índices referentes à taxa SELIC, não
incidindo aqueles previstos na Lei no 13.918/2009, mantendo-se, pois, a
decisão nesse tocante.
2. Multa punitiva
Por outro lado, o recurso da contribuinte merece
provimento em relação ao seu pleito de redução do valor da multa punitiva,
aplicada em patamar superior ao valor do tributo em si.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2238930-11.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 15/34
É que o valor da exação fiscal, conforme se observa da fl.
01 da origem, compreende débito principal de R$ 387.831,73 e multa
punitiva de R$ 630.058,31 (para 16 de setembro de 2016). Ou seja, o valor
da multa em muito supera o valor do tributo.
Reputado o devido respeito ao entendimento do MM. Juiz
“a quo”, o excesso, no caso concreto, é evidenciado pela leitura da própria
CDA, não havendo, pois, falar em necessidade de dilação probatória.
O Supremo Tribunal Federal já pacificou o entendimento de
que as multas aplicadas ao contribuinte não podem exceder a 100% do valor
do tributo não recolhido (obrigação principal). Deste modo, o valor das
multas constantes nos débitos objetos dos parcelamentos discutidos nestes
autos está em desacordo com o entendimento do C. Supremo Tribunal
Federal.
Neste sentido decidiu o Pretório Excelso, verbis:
“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO
EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA
PUNITIVA DE 120% REDUZIDA AO PATAMAR DE 100% DO
VALOR DO TRIBUTO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA
CORTE. 1. A multa punitiva é aplicada em situações nas quais
se verifica o descumprimento voluntário da obrigação
tributária prevista na legislação pertinente. É a sanção prevista
para coibir a burla à atuação da Administração tributária.
Nessas circunstâncias, conferindo especial destaque ao caráter
pedagógico da sanção, deve ser reconhecida a possibilidade de
aplicação da multa em percentuais mais rigorosos, respeitados
os princípios constitucionais relativos à matéria. 2. A Corte tem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2238930-11.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 16/34
firmado entendimento no sentido de que o valor da obrigação
principal
deve
funcionar
como
limitador
da
norma
sancionatória, de modo que a abusividade revela-se nas
multas arbitradas acima do montante de 100%. Entendimento
que não se aplica às multas moratórias, que devem ficar
circunscritas ao valor de 20%. Precedentes. 3. Agravo interno a
que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no
art. 557, § 2o, do CPC/1973.” (ARE 938538 AgR, Relator(a):
Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em
30/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-225 DIVULG
20-10-2016 PUBLIC 21-10-2016)
“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
INSTRUMENTO. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
NECESSIDADE
DE
NOTIFICAÇÃO.
CARÁTER
CONFISCATÓRIO DA MULTA FISCAL. Em se tratando de
débito declarado pelo próprio contribuinte, não se faz
necessária sua homologação formal, motivo por que o crédito
tributário se torna imediatamente exigível, independentemente
de qualquer procedimento administrativo ou de notificação do
sujeito. O valor da obrigação principal deve funcionar como
limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade
se revela nas multas arbitradas acima do montante de 100%.
Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 838302 AgR,
Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma,
julgado em 25/02/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-063
DIVULG 28-03-2014 PUBLIC 31-03-2014)
Neste particular válido, ainda, trazer o escólio do Exmo.
Des. Souza Meirelles, em v. acórdão de sua relatoria (Ap.
0012130-65.2011.8.26.0348; Comarca: Mauá; Órgão julgador: 13a Câmara
de Direito Público; Data do julgamento: 03/09/2014; Data de registro:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2238930-11.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 17/34
07/09/2014), que assim ensina, verbis:
“De todo o modo, em relação às multas, o efeito
confiscatório há de ser aferido segundo critérios de
proporcionalidade e razoabilidade, devendo seu valor se
coadunar com a gravidade e efeitos da conduta lesiva, nunca se
deslembrando, por evidente, do caráter repressivo e educativo
da punição, a qual serve ao nobre propósito de desestimular
comportamentos lesivos ao Erário.
À vista de tudo isto, debruçando-se sobre a tormentosa
questão envolvendo a adequabilidade do valor da multa fiscal,
o E. STF adotou o posicionamento de que a penalidade
adquire efeito confiscatório quando sobrepujar 100% do valor
do imposto devido:
'TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. ICMS. MULTA MORATÓRIA APLICADA
NO PERCENTUAL DE 40%. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES DO TRIBUNAL PLENO. 1.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal já decidiu, em
diversas ocasiões, serem abusivas multas tributárias que
ultrapassem o percentual de 100% (ADI 1075 MC, Relator(a):
Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJ de 24-11-2006;
ADI 551, Relator(a): Min. ILMAR GALVÃO, Tribunal Pleno,
DJ de 14-02-2003). 2. Assim, não possui caráter confiscatório
multa moratória aplicada com base na legislação pertinente no
percentual de 40% da obrigação tributária. 3. Agravo
regimental a que se nega provimento. (STF, RE no 400.927
AgR/MS, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, 2a Turma, j. 4.6.2013 o
grifo o foi por nós)'

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2238930-11.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 18/34
Absolutamente coerente o posicionamento, afinal, parece
exacerbado aplicar multa em valor superior ao próprio
benefício econômico auferido pela conduta infratora, a toldar a
penalidade, em casos tais, de inadmissível efeito confiscatório.
Partindo destas relevantes diretrizes, cumpre, então,
perquirir sobre o quantum da multa no caso vertente.
(...)
Portanto, à luz de todo o exposto, sopesadas as
circunstâncias concretas, inarredável a conclusão de que a
multa merece ser reduzida, ficando ora estabelecida no limite
estatuído pela jurisprudência, isto é, 100% do valor do imposto
não-recolhido pela requerente, a fim de, com isto, garantir a
devida repreensão pela conduta ilegal” (grifei)
Para ilustrar cito, ainda, outro precedente desta C. 13a
Câmara de Direito Público, no qual também foi feita referência direta ao v.
acórdão supracitado, considerando adequado a readequação da multa a 100%
do valor do imposto não recolhido, verbis:
“TRIBUTÁRIO MANDADO DE SEGURANÇA
AUTO
DE
INFRAÇÃO
E
IMPOSIÇÃO
DE
MULTA
FUNDAMENTADO NO CREDITAMENTO INDEVIDO DE
ICMS E NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS
PRETENSÃO À PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO;
NULIDADE DO JULGAMENTO REALIZADO PELO TIT/SP;
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TAXA DE JUROS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2238930-11.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 19/34
INSTITUÍDA
PELA
LEI
ESTADUAL
No
13.918/2009;
REDUÇÃO DA MULTA; E NÃO INCIDÊNCIA DOS JUROS
MORATÓRIOS SOBRE A MULTA Segurança concedida em
parte somente para arredar os juros com base na Lei Estadual
no 13.918/2009, porque superiores à taxa SELIC Manutenção
Não ocorrência de prescrição, pois o AIIM tem por objeto o
valor do creditamento indevido que foi apurado e constituiu no
prazo legal o crédito tributário Julgamento pelo TIT/SP
integrado por advogados que não enseja mácula alguma, pois
os causídicos estão impedidos de advogar no referido órgão,
apenas - Quanto aos juros, correta a concessão parcial da
segurança, pois o artigo 96, da Lei Estadual no 6.374/89, na
redação conferida pela Lei no 13.918/09, prevê os juros de
mora incidentes sobre os débitos fiscais de forma abusiva, em
total desrespeito à razoabilidade e proporcionalidade que
impedem a natureza confiscatória do tributo A multa aplicada
no patamar de 100% tem fundamento legal e atende aos
princípios da proporcionalidade, do não confisco e ao direito
de propriedade Por fim, os juros moratórios incidem sobre a
totalidade do débito, inclusive a multa Recursos desprovidos.”
(Ap.
1001385-27.2014.8.26.0114
Relator(a):
Spoladore
Dominguez; Comarca: Campinas; Órgão julgador: 13a Câmara
de Direito Público; Data do julgamento: 25/02/2015; Data de
registro: 27/02/2015)
Assim, de rigor o acolhimento parcial do recurso, neste
particular, a fim de ser limitada a multa aplicada ao teto de 100% do valor do
imposto cobrado.
Em que pese o esforço argumentativo da empresa
agravante, forçoso reconhecer que o reconhecimento da inaplicabilidade da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2238930-11.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 20/34
Lei Estadual no 13.918/09 e da redução da multa punitiva ao patamar de
100% do valor do tributo não inquina de nulidade a CDA.
A certeza, liquidez e exigibilidade estão diretamente ligadas
à regularidade da CDA, de sorte que, encontrando-se ela formalmente em
ordem, não há que se falar em vício de nulidade, mormente porque o excesso
de juros e de multa é sanável por meio de recálculo do débito.
3. Honorários advocatícios
Respeitado o entendimento manifestado pelo Il. Juízo
Singular, do qual, aliás, esta subscritora compartilhava até certo tempo atrás,
no sentido de não serem devidos honorários advocatícios em exceção de pré-
executividade quando esta não extingue a demanda executória, é certo que
revi o posicionamento anteriormente adotado.
Isto porque vários dos componentes desta Colenda Câmara
e também esta subscritora se curvaram ao entendimento consolidado pelo E.
STJ sobre o tema, sendo que tal solução tem sido adotada também por outras
Colendas Câmaras deste Tribunal de Justiça.
Neste sentido:
“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO
SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
ACOLHIMENTO
PARCIAL.
EXTINÇÃO
PARCIAL
DA
DÍVIDA
OU
REDUÇÃO
DO
VALOR.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. DECISÃO RECORRIDA EM
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL DESATUALIZADO. DECISÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2238930-11.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 21/34
MANTIDA. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4o,
DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplicabilidade do NCPC a este recurso ante os termos do
Enunciado Administrativo no 3 aprovado pelo Plenário do STJ
na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com
fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a
partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de
admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. A decisão agravada se encontra em consonância com a
atual jurisprudência desta Corte quanto à possibilidade de
fixação de honorários de sucumbência na Exceção de Pré-
Executividade que for acolhida para extinguir total ou
parcialmente a execução, em homenagem aos princípios da
causalidade e da sucumbência.
3. A impugnação deve indicar precedentes contemporâneos ou
supervenientes aos mencionados na decisão combatida,
demonstrando-se que outro é o entendimento jurisprudencial
desta Corte, o que não se verifica no presente caso, pois os
precedentes indicados já se encontram superados.
4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de
evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela
decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto
a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser
integralmente mantido em seus próprios termos.
5. Em virtude do não provimento do presente recurso, e da
anterior advertência em relação à aplicabilidade do NCPC,
incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do NCPC, no
percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a
interposição de qualquer outro recurso condicionada ao
depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5o daquele
artigo de lei. 6. Agravo interno não provido, com imposição de
multa.” (AgInt no AREsp 823.644/MT, Rel. Ministro MOURA
RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe
06/09/2017).
Neste ponto, mesmo sem a extinção da execução, passo a
entender que são devidos os honorários advocatícios quando do acolhimento
parcial ou integral da exceção de pré-executividade, pelos motivos descritos
no v. acórdão de Relatoria do Exmo. Des. Borelli Thomaz, nos autos do
agravo de instrumento no 2124280-48.2019.8.26.0000, “verbis”:
“Conclui-se, assim, que, mesmo sem a extinção da
execução, como ocorre neste caso, torna-se impositivo fixar
condenação em honorários advocatícios ante o entendimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2238930-11.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 22/34
sedimentado no C. Superior Tribunal de Justiça:
Civil. Processual Civil. Agravo Interno no Agravo em
Recurso Especial. Recurso manejado sob a égide do
NCPC. Agravo de Instrumento. Execução. Exceção de pré-
executividade. Acolhimento parcial. Extinção parcial da
dívida ou redução do valor. Honorários Advocatícios.
Cabimento. Decisão recorrida em consonância com a
jurisprudência desta Corte. Dissídio jurisprudencial
desatualizado. Decisão mantida. Incidência da multa do
art. 1.021, §4o, do NCPC. Agravo Interno não provido1.
Nesse mesmo viés: REsp 1192177/PR. Rel. Ministra
Eliana Calmon, j. 15/06/2010, DJe 22/06/2010; AgRg no REsp
1134076/SP. Rel. Ministro Humberto Martins, j. 20/10/2009,
DJe 29/10/2009; AgRg 1192233/GO. Rel. Ministro Marco
Aurélio Bellizze, j. 16/02/2016; REsp 1670590/SP, Rel. Ministro
Herman Benjamin, DJe 30/06/2017; AgInt nos EDcl no REsp
1326400/SP, Rel. Ministro Lázaro Guimarães, j. 06/02/2018; 2
AgInt no AREsp 823644/MT, Relator Ministro Moura Ribeiro, j.
22.08.2017. EDcl nos EDcl no REsp 957509/RS, Rel. Ministro
Napoleão Nunes Maia Filho, j. 24/02/2016.
Colho, ainda, precedentes neste C. Tribunal de Justiça de
São Paulo:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução fiscal. Exceção
de pré-executividade. Acolhimento parcial para determinar o
recálculo do débito, aplicando-se taxa de juros não superior
àquela cobrada nos tributos federais. Condenação ao
pagamento de honorários advocatícios. Cabimento. Princípio
da causalidade. Precedentes. RECURSO PROVIDO. (Agravo
de Instrumento 2120700-10.2019.8.26.0000; Relator: Jarbas
Gomes; 11a Câmara de Direito Público; Data do Julgamento:
15/06/2019; Data de Registro: 15/06/2019)
Agravo de Instrumento Execução Fiscal Exceção de
pré-executividade Condenação do exequente ao pagamento de
honorários advocatícios
Possibilidade
Acolhimento da
exceção oposta, que redundou em proveito econômico ao
devedor, consistente na redução do montante exequendo

Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça Arbitramento
nos termos do artigo 85, § 3o, inciso I, do Código de Processo
Civil de 2015 Recurso desprovido. (Agravo de Instrumento
3001562-32.2019.8.26.0000; Relatora: Luciana Bresciani; 2a
Câmara de Direito Público; Data de Registro: 24/06/2019).
Agravo de Instrumento - Processual Civil. Exceção de pré-
executividade Decisão de acolhimento, tão-só para recálculo
1 AgInt no AREsp 823644/MT, Relator Ministro Moura Ribeiro, j. 22.08.2017.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2238930-11.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 23/34
do valor a ser cobrado pela FESP, com exclusão da Lei n.
13.918/09 e aplicação da Taxa Selic Honorários advocatícios
em favor da executada, não fixados Pretensão da agravante
ao arbitramento da honorária
Entendimento quanto à
inadmissibilidade, por não haver extinção da execução fiscal,
ressalvado
Precedentes do STJ
Decisão reformada,
resultando em dispositivo de provimento. Dá-se provimento ao
recurso
interposto.
(Agravo
de
Instrumento
2042808-25.2019.8.26.0000; Relator: Ricardo Anafe; 13a
Câmara de Direito Público; Data do Julgamento: 29/05/2019;
Data de Registro: 31/05/2019)”.
Observa-se, porém, que o cálculo dos honorários
advocatícios levando-se em conta a aplicação de percentual sobre a vantagem
econômica auferida pela parte autora, acabaria por ocasionar o dispêndio de
montante
manifestamente
excessivo,
desproporcional
ao
trabalho
desempenhado nestes autos, considerando que não houve necessidade de
apresentação de inúmeras manifestações do causídico, necessárias ao êxito do
pleito.
Saliente-se que o ordenamento jurídico sempre rejeitou a
ocorrência de locupletamento sem causa e considero que se fosse utilizada a
regra prevista no art. 85, § 3o. do CPC/2015, haveria a fixação de valor
excessivo para trabalho não compatível, se considerarmos que em setembro
de 2016, o débito era de R$ 2.711.572,59 (fl. 01 da execução) e, nessa
oportunidade, está-se a determinar o recálculo da CDA em relação aos juros e
multa, o que, s.m.j, diminui consideravelmente o débito tributário.
Cuida-se, portanto, de situação em que é necessária a
apreciação equitativa do juiz quanto à fixação da verba honorária, sob pena
de a simples aplicação de percentual sobre o valor da causa ocasionar decisão
que afronta critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2238930-11.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 24/34
Nesta perspectiva, de rigor a fixação, por equidade, dos
honorários advocatícios, em valor comedido.
Entendo que no caso concreto devem ser aplicados os
dispositivos do art. 85 e seus parágrafos 2o e 8o do CPC/2015, “verbis”:
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários
ao advogado do vencedor.
(...)
§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o
máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do
proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo,
sobre o valor atualizado da causa, atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para
o seu serviço.
(...)
§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito
econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo,
o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa,
observando o disposto nos incisos do § 2o.”
Sobre os critérios de fixação da verba honorária, válida a
lição de Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery, verbis:
“30 .Critérios para fixação dos honorários.
São objetivos e devem ser sopesados pelo juiz na ocasião da
fixação dos honorários. A dedicação do advogado, a
competência com que conduziu os interesses de seu cliente, o
fato de defender seu constituinte em comarca onde não resida,
os níveis de honorários na comarca onde se processa a ação, a
complexidade da causa, o tempo despendido pelo causídico
desde o início até o termino da ação, são circunstâncias que
devem ser necessariamente levadas em conta pelo Juiz quando
da fixação dos honorários de advogado. O magistrado deve
fundamentar sua decisão, dando as razões pelas quais está
adotando aquele percentual na fixação da verba honorária.
(...)
§ 8o: 38. Fixação equitativa. O critério da equidade deve ter em
conta o justo, não vinculado à legalidade. Fixar honorários por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2238930-11.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 25/34
equidade não significa, necessariamente, modicidade” (Código
de Processo Civil Comentado; Revista dos Tribunais; 16a
Edição; 2016. P. 475, 477)
Repise-se que, considerando os critérios da atual legislação
processual civil e as particularidades do caso concreto, não parece adequada a
solução de fixar os honorários em percentual da vantagem econômica
auferida pela parte autora.
Neste sentido é valido trazer à baila excertos de julgados
dos Tribunais Superiores colacionados na obra de Humberto Teodoro Júnior
(Novo Código de Processo Civil Anotado; Editora Forense, Rio de Janeiro;
20 ed; 2016, P. 109. Aqueles julgados mencionados por Humberto Theodoro
Júnior, apesar de terem sido proferidos na vigência do CPC/1973, aplicam-se
à solução do caso concreto, porque aqueles posicionamentos também se
amoldam à interpretação sistemática do CPC/2015:
“Princípios
norteadores:
'Não
fixados
os
honorários
advocatícios em observância aos princípios da equidade, da
proporcionalidade e da isonomia, devem ser alterado o
montante determinado pelo tribunal de origem' (STJ, REsp
530.601/MG, Rel. Min. Nancy Andrigni, 3a Turma, Jul.
14.12.2004, DJ 01.02.2005).
Equidade, ausência de condenação. 'Não havendo condenação,
a legislação não vincula o julgador a nenhum percentual ou
valor certo. Cabendo ao julgador arbitrar a verba honorária,
utilizando percentuais sobre o valor da causa ou, ainda, fixa-la
em valor determinado. Considerando as peculiaridades do caso
concreto, mostra-se razoável arbitrar o valor relativo à verba
honorária em 5% sobre o valor dos créditos prescritos, com
base no parâmetro da equidade (art. 20, § 4o do CPC) '(STJ,
EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1.053.095/SP, Rel. Min.
Humberto Martins, 2a Turma, Jul. 16.10.2012, Dje 25.10.2012)
Razoabilidade.
'os
honorários
devem
se
pautar
pela
razoabilidade de seu valor, daí porque devem guardar autêntica
relação com os valores em discussão' (STJ, REsp 443.746/RS,
Rel. Min. Franciulli Neto, 2a Turma, jul. 04.05.2004, DJ

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2238930-11.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 26/34
30.08.2004).
'A verba honorária fixada consoante apreciação equitativa do
juiz (art. 20, § 4om do CPC), por decorrer de ato discricionário
do magistrado deve traduzir-se num valor que não fira a
chamada 'lógica do razoável' [...], pois em nome da equidade
não se pode baratear a sucumbência nem elevá-la a patamares
pinaculares' (STJ, REsp 147.346/PR, Rel. Min. Cesa Asfor
Rocha, 4a Turma, Jul. 24.11.1997, RSTJ 105/355).”
No mesmo sentido do aqui decidido, colaciono v. aresto
desta Colenda 13a. Câmara de Direito Público, de Relatoria do Exmo. Des.
Spoladore Dominguez, quanto à possibilidade de arbitramento de honorários
advocatícios por apreciação equitativa do magistrado nos casos em que a
fixação de percentual acarreta montante excessivo a título de verba honorária:
“AÇÃO ANULATÓRIA AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO
PELO PROCON/SP FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE
TELEFONIA
NÃO
CONTRATADOS
Sentença
de
improcedência, com determinação de remessa necessária.
REEXAME
NECESSÁRIO
Manifesta
inadmissibilidade
Inteligência do art. 496 do CPC Não conhecimento.
PRELIMINAR Nulidade da r. sentença Inocorrência Motivação
sucinta que não se confunde com ausência de fundamentação
Entendimento do A. STF Rejeição.
MÉRITO
Processo
administrativo
que
transcorreu
regularmente, observados o contraditório e a ampla defesa
Violação ao art. 39, “caput” e inciso I, do CDC caracterizada
Fornecimento de serviços de telefonia não contratados, com
ulterior cobrança e negativação Empresa reincidente que não
adotou, de imediato, as providências pertinentes para
minimizar ou reparar os efeitos do ato lesivo Ausência de
manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no proceder do órgão
autuador Precedente desta C. Câmara Manutenção.
HONORÁRIOS Valor excessivo Fixação equitativa de rigor
Inteligência do art. 85, § 8o, do CPC Precedente Reforma.
Sentença reformada, apenas, para alterar a fixação dos
honorários advocatícios.
Reexame necessário não conhecido e apelo parcialmente
provido.
[...]
Por derradeiro, em relação aos honorários advocatícios, a sua

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2238930-11.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 27/34
fixação, com base no valor da causa (R$ 6.414.648,89 fl. 22),
implica, de fato, valor demasiadamente excessivo.
É cediço que, nas ações em que for inestimável ou irrisório o
proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for
muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários advocatícios
por equidade, desde que atendidos os parâmetros previstos nos
incisos do § 2o, do artigo 85 do CPC, como se vê de seu § 8o.
A razão de ser do § 8o, do artigo 85, do CPC deve ser
considerada, também, quando o valor dos honorários
advocatícios se mostrar excessivo, considerando, como no caso,
cuidar-se de demanda que se resolveu com base em prova
documental pré-constituída (processo administrativo e outros
documentos), de modo a não exigir instrução probatória, em
que pese o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação de
serviço, a natureza e a importância da causa, além do tempo
consumido.
Dessa forma, não obstante a consideração pelo grau e zelo do
profissional e a natureza e importância da causa para a parte
demandante, além do tempo utilizado, não se justifica o
desproporcional valor de mais de R$ 600.000,00 (seiscentos mil
reais) fixado na origem (10% do valor da causa), se
considerado o proveito econômico obtido, a título de
honorários advocatícios, se aplicado o artigo 85, § 3o, incisos I,
II e III do CPC, repita-se, porquanto, afora as peculiaridades
do caso e a adequação aos parâmetros previstos nos incisos do
§ 2o, do artigo 85, do CPC, tal valor, afrontaria o critério de
razoabilidade.” (TJSP; Apelação / Remessa Necessária
1053774-70.2017.8.26.0053; Relator Spoladore Dominguez;
Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 5a Vara de Fazenda Pública; Data
do Julgamento: 24/04/2019; Data de Registro: 29/04/2019)
Por sua vez, em relação ao precedente do E. Superior
Tribunal de Justiça, não se desconhece que a C. Segunda Seção do E. STJ
firmou o seguinte entendimento no julgamento do REsp no 1.746.072,
publicado em 29.03.2019, “verbis”:
“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA
FIXAÇÃO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
DE
SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2o
E 8o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2238930-11.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 28/34
SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o). PRIMEIRO RECURSO
ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu
expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários
advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do
vencido.
2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade
do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação
dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a)
enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível:
(a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor
inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação
ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções,
embargadas ou não (art. 20, § 4o); b) no CPC/2015 tais
hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito
econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II)
o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8o).
3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de
determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na
conjugação dos §§ 2o e 8o do art. 85, ordem decrescente de
preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da
base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso
concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço
para outra categoria.
4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro,
quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20%
sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não
havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%,
das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito
econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não
sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o
valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo
ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou
irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for
muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação
equitativa (art. 85, § 8o).
5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o
do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação
obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais
devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento,
subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação;
ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor
atualizado da causa; (5.2) que o § 8o do art. 85 transmite regra
excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a
fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as
hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito
econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2238930-11.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 29/34
ou (II) o valor da causa for muito baixo.
6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários
advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o
proveito
econômico
obtido.
Segundo
recurso
especial
desprovido. (REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019)
Cumpre salientar, todavia, que não há efeito vinculante
de mencionado julgado do E. STJ, cuja ementa acima foi transcrita.
Assim,
reputo
que
a
condenação
em
honorários
advocatícios é algo que depende de análise das peculiaridades de cada caso
concreto, de sorte que os argumentos utilizados no Resp no 1.746.072/PR
para justificar a fixação de honorários em percentual naqueles autos não se
transplantam automaticamente a outros casos concretos.
Ademais, a meu sentir, o entendimento esposado por
aquela C. Corte Superior no Resp 1.746.072/PR não afasta a
possibilidade de aplicação de honorários por apreciação equitativa
também nos casos em que a fixação de percentuais escalonados ocorreria
em flagrante violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, propiciando
o locupletamento desmedido do
destinatário da verba honorária
como é o caso destes autos, cujo
arbitramento em percentual ocasiona o pagamento de montante exorbitante,
levando-se em consideração a complexidade desta causa.
Aliás, o posicionamento desta subscritora na presente
oportunidade se encontra de acordo com julgado do E. Superior Tribunal de
Justiça, proferido pela Colenda Segunda Turma, nos autos do Recurso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2238930-11.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 30/34
Especial n. 1.789.913-DF, em v. acórdão unânime, proferido em
12.02.2019, de que foi Relator o Exmo. Min. Herman Benjamin (publicado
no DJE de 11.03.2019):
“Processual Civil. Execução fiscal. Acolhimento da exceção de
pré-executividade. Arbitramento dos honorários advocatícios.
Interpretação conjunta do art. 85, § 3o. E 8o. Do CPC/2015,
destinada a evitar o enriquecimento ilícito ou desproporcional
possibilidade.
1. No regime do CPC/1973, o arbitramento da verba honorária
devida pelos entes públicos era feito sempre pelo critério da
equidade,
tendo
sido
consolidado
o
entendimento
jurisprudencial de que o órgão julgador não estava adstrito ao
piso de 10% estabelecido no art. 20, parágrafo 3o., do
CPC/1973.
2. A leitura do 'caput e parágrafos do art. 85 do CPC/2015 revela
que, atualmente, nas causas envolvendo a fazenda pública, o
órgão julgador arbitrará a verba honorária atento às seguintes
circunstâncias: a) liquidez ou não da sentença, na primeira
hipótese, passará o juízo a fixar, imediatamente, os honorários
conforme os critérios do art. 85, parágrafo 3o., do CPC/2015;
caso ilíquida, a definição do percentual a ser aplicado somente
ocorrerá após a liquidação de sentença; b) a base de cálculo
dos honorários é o valor da condenação ou proveito econômico
obtido pela parte vencedora; em caráter residual, isto é, quando
inexistente condenação ou não for possível identificar o
proveito econômico, a base de cálculo corresponderá ao valor
atualizado da causa; c) segundo disposição expressa no
parágrafo 6o., os limites e critérios do parágrafo 3o. Serão
observados independentemente do conteúdo da decisão judicial
(podem ser aplicados até nos casos de sentença sem resolução
de mérito ou de improcedência); d) o juízo puramente equitativo
para arbitramento da verba honorária, ou seja, desvinculado
dos critérios acima -, teria fixado reservado para situações de
caráter excepcionalíssimo, quando 'inestimável' ou 'irrisório' o
proveito econômico, ou quando o valor da causa se revelar
'muito baixo'.
3. No caso concreto, a sucumbência do ente público foi gerada
pelo acolhimento da singela exceção de pré-executividade, na
qual apenas se informou que o débito foi pago na época
adequada.
4. O Tribunal de origem fixou honorários advocatícios abaixo do
valor mínimo estabelecido no art. 85, § 3o., do CPC, almejado
pela recorrente, porque o legislador pretendeu que a
apreciação equitativa do magistrado (§8. do art. 85) ocorresse
em hipóteses tanto de proveito econômico extremamente alto ou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2238930-11.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 31/34
baixo ou inestimável' e porque 'entendimento diverso implicaria
ofensa aos princípios da vedação do enriquecimento sem causa,
razoabilidade e proporcionalidade' (fls. 108/109, e-STJ).
5. A regra do art. 85, parágrafo 3o., do atual CPC - como
qualquer norma reconheça-se não comporta interpretação
exclusivamente pelo método literal. Por mais claro que possa
parecer seu conteúdo, é juridicamente vedada técnica
hermenêutica que posicione a norma inserta em dispositivo
legal em situação de desarmonia com a integridade do
ordenamento jurídico.
6. Assim, o referido dispositivo legal (art. 85, § 8 do CPC/2015)
deve ser interpretado de acordo com a reiterada jurisprudência
do STJ, que havia consolidado o entendimento de que o juízo
equitativo é aplicável tanto na hipótese em que a verba
honorária se revela ínfima como excessiva, à luz dos
parâmetros do art. 20, § 3o., do CPC/1973 (atual art. 85, , § 2o.,
do CPC/2015.
7. Conforme bem apreendido no acórdão hostilizado, justifica-se a
incidência do juízo equitativo tanto na hipótese do valor
inestimável ou irrisório, de um lado, como no caso da quantia
exorbitante, de outro. Isso porque, observa-se o princípio da
boa-fé processual deve ser adotado não somente como vetor na
aplicação das normas processuais, pela autoridade judicial,
como também no próprio processo de criação das leis
processuais, pelo legislador, evitando-se, assim, que este último
utilize o poder de criar normas com a finalidade, deliberada ou
não, de superar a orientação jurisprudencial que se consolidou
a respeito de determinado tema.
8. A linha de raciocínio acima, diga-se de passagem, é a única que
confere efetividade aos princípios constitucionais, da
independência dos poderes e da isonomia entre as partes com
efeito, é totalmente absurdo conceder que somente a parte
exequente tenha de suportar a majoração dos honorários,
quando a base de cálculo dessa verba se revelar ínfima, não
existindo, em contrapartida semelhante raciocínio na hipótese
em que a verba honorária se mostrar excessiva ou viabilizar
enriquecimento injustificável à luz da complexidade e
relevância da matéria controvertida, bem como do trabalho
realizado pelo advogado.
9. A prevalecer o indevido entendimento de que, no regime do
novo CPC, o juízo equitativo somente pode ser utilizado contra
uma das partes, ou seja, para majorar honorários irrisórios, o
próprio termo 'equitativo' será em si mesmo contraditório.
10. Recurso especial não provido.”
No mesmo sentido do posicionamento ora manifestado por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2238930-11.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 32/34
esta Relatora também se encontra o voto vencido da Ministra Nancy
Andrighi, constante no v. acórdão proferido pela Segunda Seção do Colendo
STJ no RESP 1.746.072/PR, julgado em 13.02.2019 (publicado em
29.03.2019):
“....3. é admissível a fixação de honorários advocatícios por
equidade em patamar inferior a 10%, seja porque o conceito de
inestimável inserido no art. 85, parágrafo 8o., do CPC/105,
compreende não apenas o proveito econômico inquantificável,
mas também o proveito econômico vultoso ou de grande valor,
seja porque não há justificativa teórica para que se permita a
fixação acima de 20%, mas nãos e permita a fixação abaixo de
10%, especialmente porque a razão de existir do dispositivo,
remunerar adequadamente a atividade desenvolvida pelo
advogado é comum a ambas as hipóteses.
.....De início, relembre-se que a possibilidade de fixação de
honorários advocatícios por equidade nas causas de valor
irrisório ou de valor exorbitante é questão há muito pacificada
nesta Corte, sendo até mesmo despiciendo citar as centenas de
julgados que consolidaram esse entendimento, sempre com
fundamento na interpretação do art. 20, parágrafo 4o., do
CPC/1973.
A questão merece nova reflexão, todavia, a partir da entrada
em vigor do novo Código de Processo Civil, especialmente
diante do que dispõe o seu artigo 85, § 1o., §2o, §6o e §8.
....
Examinando este novo conjunto normativo, percebe-se, em
primeiro lugar, que o art. 85, parágrafo 1o., do CPC/2015,
apenas melhor delimita as espécies de processos ou de
incidentes em que deverão ser fixados os honorários
advocatícios, fornecendo ao intérprete uma baliza segura
acerca da necessidade de serem arbitrados honorários, por
exemplo, em cumprimento provisório de sentença, questão que
foi amplamente debatida na vigência do CPC/73 e que,
inclusive foi objeto de tese jurídica firmada em recurso especial
repetitivo (Resp 1.291.736/PR, Corte Especial, DJe 19.12.2013)
.....
Essa breve introdução é relevante para demonstrar que cada
novo dispositivo da legislação processual em vigor, no que se
refere aos honorários advocatícios, possui uma finalidade
bastante específica, devendo nesse contexto, pois, ser
examinado o art. 85, parágrafo 8o., do CPC/15, dispositivo que,
a partir de três situações
causa de proveito econômico
estimável, causa de proveito econômico irrisório ou valor da
causa muito baixo permite o arbitramento dos honorários
advocatícios pelo critério da equidade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2238930-11.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 33/34
Neste aspecto, é induvidoso que esta Corte continuará
autorizada, nas situações acima mencionadas e em caráter
excepcional, mesmo após a entrada em vigor do CPC/15, a
majorar os honorários arbitrados nas instâncias ordinárias
quando aviltantes ou nitidamente insuficientes para remunerar
o trabalho desenvolvido pelo advogado.
Sobressai controvérsia, todavia, se ainda está esta Corte
autorizada, também em caráter excepcional, a reduzir os
honorários arbitrados nas instâncias ordinárias quando
exorbitantes.
Para solver essa questão, é preciso destacar desde logo que o
significado do termo inestimável é 'que não se pode estimar ou
avaliar; incalculável', o que sugere, em princípio, a
possibilidade de arbitramento dos honorários advocatícios por
equidade estaria adstrita às hipóteses em que o proveito
econômico, a condenação ou o valor da causa não for suscetível
de quantificação.
Não se pode olvidar, todavia, que o dicionário Michaelis
também atribui ao termo inestimável uma segunda acepção
semântica, como sendo aquilo 'que tem enorme valor'.
Além disso, sublinhe-se ainda que o dicionário Caldas Aulete
empresa ao termo inestimável igualmente uma terceira
significação, a saber, de 'imenso'.
É correto afirmar, pois, que os conceitos de enorme valor e de
imenso se aplicam não apenas ao inquantificável, mas também
àquilo que, após efetivamente quantificado, possua um valor ou
um tamanho muito acima do normal ou da média.
Desse modo, em se tratando de causa cujo proveito econômico é
inestimável em todas as acepções semânticas, a fixação dos
honorários deverá ocorrer por apreciação equitativa, tratando-
se de hipótese que excepciona a rígida criterização pretendida
pelo art. 85, § 2o., do CPC/15, inclusive para propiciar, em
caráter excepcional, a redução dos honorários advocatícios
fixados somente a partir da referida baliza e que, em razão
disso, revelem-se exorbitantes”
Em razão de todo o apresentado, e ainda considerando que
a empresa-agravante continua devedora fiscal, ainda que em menor montante,
entendo que os honorários advocatícios devem ser fixados no montante de R$
20.000,00 (vinte mil reais), por equidade, nos termos do art. 85 e seus
parágrafos 2o e 8o do CPC/2015.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2238930-11.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 34/34
Fica, nesses termos, reformada parcialmente a r. decisão
agravada.
Em relação ao prequestionamento, basta que as questões
tenham sido enfrentadas e solucionadas no voto, como ocorreu, pois
“desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais” (STJ EDCL. No
RMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006), mas mesmo assim,
para que não se diga haver cerceamento de direito de recorrer, dou por
prequestionados todos os dispositivos legais referidos na fase recursal.
Diante do exposto, pelo meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao agravo de instrumento, reformando-se parcialmente a r.
decisão agravada, nos termos acima apontados.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relatora